Tribunal: TJSP
Processo: 1010464-83.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Instrumento de confissão de dívidas – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Alegação da necessidade de repactuação do débito, em razão da situação de superendividamento da parte – Descabimento – Ausência de comprovação da impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, art. 54-A,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Instrumento de confissão de dívidas – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Alegação da necessidade de repactuação do débito, em razão da situação de superendividamento da parte – Descabimento – Ausência de comprovação da impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, art. 54-A, § 1o) – Ademais, eventual propositura de cumprimento de sentença pelo banco autor para satisfação da dívida objeto da controvérsia não impede que o réu pleiteie a instauração de processo para repactuação global de seus débitos, caso comprovada a situação de superendividamento e o preenchimento dos demais pressupostos legais (CDC, art. 104-A) – RECURSO NÃO PROVIDO.